Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA DA EXECUTADA. BACENJUD. ART. 833, INCISO XII DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE OBRA EM EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, XII, do CPC, são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.
2. A contratação entre a Agravante e o credor hipotecário, terceiro estranho à lide, não produz efeitos perante o consumidor de boa-fé, no tocante aos créditos penhorados, especialmente se não restar provado que a obra persiste.
3. Recurso não provido. Unânime.